Tribunal: TJBA
Processo: 8017811-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017811-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: VINICIUS SOUSA DE MESQUITA e outros

Advogado(s)
:
LIS NAIANE DA SILVA REIS, MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade de cláusulas limitativas de reembolso de fisioterapia domiciliar, condenou as rés ao custeio do tratamento, ao pagamento de danos materiais e morais, e confirmou tutela de urgência.

2. Autor portador de doença neurológica degenerativa com limitação motora, com indicação de fisioterapia domiciliar contínua. Operadoras limitaram o reembolso após período de custeio integral.

3. Sentença reconheceu a abusividade da limitação e condenou as rés ao pagamento das diferenças e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem perícia; saber se é abusiva a limitação de reembolso de fisioterapia domiciliar prescrita ao paciente, bem como se há dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. Perícia desnecessária diante da clareza do quadro clínico e da controvérsia jurídica.

5. Aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde. Interpretação favorável ao consumidor. Súmula 608/STJ.

6. Abusividade da limitação de reembolso. Havendo cobertura da doença, não pode a operadora restringir o tratamento indicado pelo médico.

7. Distinção entre fisioterapia domiciliar e internação domiciliar. Tratamento ambulatorial necessário não se confunde com home care.

8. Violação à boa-fé objetiva. Conduta contraditória das rés ao cessar reembolso integral anteriormente praticado.

9. Reembolso integral devido quando há falha na prestação do serviço. Dano material comprovado.

10. Dano moral configurado. Restrição indevida compromete a continuidade do tratamento e causa abalo ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É desnecessária a produção de prova pericial quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide. 2. É abusiva a limitação de reembolso de tratamento fisioterápico domiciliar necessário à enfermidade coberta pelo plano de saúde. 3. A redução unilateral de cobertura anteriormente concedida viola a boa-fé objetiva. 4. A negativa ou limitação indevida de cobertura gera dever de indenizar danos materiais e morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 355, I, 370 e 371; CDC, arts. 6º, IV, e 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.346.847/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.08.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.454.372/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 26.02.2024; Súmula 608/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017811-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e outros
e como apelados
VINICIUS SOUSA DE MESQUITA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar,
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator